Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REQUISITOS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica firmada entre as partes se subordina ao regramento do Código de Defesa do consumidor, o qual, como forma de facilitar a defesa da parte mais vulnerável nessa relação - o consumidor -, possibilita a inversão do ônus probatório, se presentes os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC).
2. A verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova se extrai dos documentos colacionados aos autos originários que demonstram a celebração de contrato de participação em grupo de consórcio, no qual, supostamente se fez a falsa promessa de contemplação de carta de crédito poucos dias depois da assinatura do instrumento contratual. Inclusive, a agravante e seus sócios estão sendo investigados criminalmente pela suposta conduta fraudulenta. 2.1. Evidenciado que o consumidor, diante dos fatos narrados, está em posição de vulnerabilidade informacional e técnica.
3. Não há que se falar em produção de prova diabólica. O fornecedor possui melhores condições de comprovar, por exemplo, a legalidade na celebração do contrato e nas suas cláusulas, a veracidade nas informações oferecidas e que o consumidor não foi levado a erro na formalização do negócio jurídico, além de que os valores pagos pelo recorrido se destinam à formação do fundo comum, no qual seus consorciados serão (vem sendo) contemplados com as cartas de crédito contratadas.
4. Ainda que não houvesse a inversão do encargo probatório, a fixação dos pontos controvertidos pelo magistrado apenas demonstra que, de acordo com a distribuição do ônus da prova (art. 373 do Código de Processo Civil), caberia à agravante convencer o julgador de que não houve falha na prestação dos serviços e não pode lhe ser imputada a responsabilidade civil pelos prejuízos alegados.
5. Afasta-se o pedido de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, do Código de Processo Civil). 5.1. Não demonstrado que a ré/agravante tenha interposto o presente recurso com o intuito protelatório, mas apenas exercitou seu direito recursal de modo legítimo, objetivando reformar a decisão da forma que entende por justa e que melhor assegura o seu direito.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.